Tribunal: TJDFT
Processo: 0729819-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA, ADVOCACIA ADMINISTRATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO TEMPORÁRIA. QUEBRA DO SIGILO TELEMÁTICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DAS MEDIDAS NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A prisão temporária requer, para sua decretação, a imprescindibilidade da medida para as investigações do inquérito policial ou para a localização dos investigados.
2. Correta a decisão que indeferiu a quebra do sigilo telemático, diante da ausência de comprovação da sua real necessidade, eis que outras medidas cautelares já foram concedidas.
3. Recurso conhecido e desprovido.